Tribunal: CARF
Processo: 16327.720545/2021-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.720545/2021-26
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-002.828 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
17 de junho de 2024
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
BANCO PAN S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Lazaro Antonio Souza Soares - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Sergio Martinez
Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Francisca Elizabeth Barreto (suplente convocado(a)),
Francisca das Chagas Lemos, Jose Renato Pereira de Deus, Lazaro Antonio Souza Soares
(Presidente).
Relatório
O presente processo trata dos Autos de Infração relacionados à Contribuição para
o PIS e à Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins (fls. 388/403),
decorrentes da falta ou insuficiência de recolhimentos, com apuração dos seguintes créditos
tributários:
- PIS: R$ 30.187.829,30, sendo R$ 15.371.618,51 de principal; R$ 11.528.713,83
de multa de ofício; e R$ 3.287.496,96 de juros de mora, calculados até 10/2021.
- Cofins: R$ 185.771.258,47, sendo R$ 94.594.575,80 de principal; R$
70.945.931,79 de multa de ofício; e R$ 20.230.750,88 de juros de mora, calculados até 10/2021.
A autuação fiscal decorreu do exame de regularidade na apuração das
contribuições relativas aos períodos de janeiro de 2017 a dezembro de 2017, conforme
consignado no Termo de Verificação Fiscal (fls. 20 a 69). A empresa fiscalizada é uma
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16327.720545/2021-26
Fl. 1370
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-002.828 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720545/2021-26

sociedade anônima autorizada pelo Banco Central do Brasil (BACEN), cujo objeto inclui
operações comerciais, de crédito, financiamento, investimentos, e administração de carteiras de
investimento, entre outras atividades (fls. 69, 107 e 169).
Histórico legislativo relevante:
- Lei Complementar no 7 de 1970: Instituiu a cobrança do PIS sobre o faturamento
mensal, com exclusão inicial das instituições financeiras.
- Lei Complementar no 70 de 1991: Instituiu a Cofins sobre a receita bruta,
isentando inicialmente as instituições financeiras.
- Lei no 9.701 de 1998: Incluiu instituições financeiras no rol das sujeitas ao PIS
com base na receita bruta operacional.
- Lei no 9.718 de 1998: Estabeleceu a incidência do PIS e Cofins sobre o
faturamento mensal das pessoas jurídicas.
- Medida Provisória no 2.158-35 de 2001: Definiu exclusões e deduções
específicas para bancos na base de cálculo do PIS e Cofins.
- Lei no 11.941 de 2009: Revogou o § 1o do art. 3o da Lei no 9.718, redefinindo a
base de cálculo do PIS e Cofins.
- Lei no 12.973 de 2014: Esclareceu a inclusão de receitas operacionais na base de
cálculo do PIS e Cofins.
Para os fatos geradores a partir de 1o de janeiro de 2015, a base de cálculo do PIS
e Cofins nos regimes cumulativos inclui qualquer receita auferida pela pessoa jurídica em suas
atividades principais, conforme o art. 12 do Decreto-Lei no 1.598 de 1977.
As deduções permitidas na base de cálculo do PIS e Cofins para bancos incluem
despesas de intermediação financeira, perdas com títulos, e perdas em operações de hedge,
conforme o § 6o do art. 3o da Lei no 9.718 de 1998. Despesas administrativas não são dedutíveis,
conforme a Lei no 9.701 de 1998 e a Medida Provisória no 2.158-35 de 2001.
4. Das Infrações Apuradas
4.1. Insuficiência de Recolhimento do PIS e da COFINS. Dedução Indevida das
Bases de Cálculo das Contribuições Sociais.
Durante o exame das bases de cálculo do PIS e da COFINS do período de janeiro
a dezembro de 2017, foram identificadas deduções indevidas, a saber:
1. Despesas de comissões ou retornos pagos a correspondentes bancários, lojistas
e outros prestadores de serviços, registradas nas contas contábeis vinculadas aos códigos Cosif
8.1.7.54.00-7 "despesas de serviços do sistema financeiro" e 8.1.7.57.00-4 "despesas de serviços
de terceiros".
Fl. 1371
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-002.828 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720545/2021-26

2. Prejuízos (perdas) na venda ou transferência de ativos financeiros oriundos de
operações de crédito ou de operações com características de concessão de crédito, lançados nas
contas contábeis vinculadas aos códigos Cosif 8.1.9.15.10-7 "(-) prejuízos em operações de
venda ou de transferência de ativos financeiros, de operações de crédito" e 8.1.9.15.30-3 "(-)
prejuízos em operações de venda ou de transferência de ativos financeiros, de outras operações
com características de concessão de crédito".
3. Despesas de cessão de operações de crédito, escrituradas em contas contábeis
associadas aos códigos Cosif 8.1.9.12.00-7 "(-) despesas de obrigações por operações vinculadas
a cessão" e 8.1.9.50.00-7 "(-) despesas de cessão de operação de crédito".
Despesas de Comissões ou Retornos Pagos a Correspondentes Bancários, Lojistas
e Outros Prestadores de Serviço
Verificou-se que o sujeito passivo deduziu das bases de cálculo do PIS e da
COFINS despesas de comissões ou retornos pagos a correspondentes bancários, lojistas e outros
prestadores de serviço, contabilizadas sob os códigos Cosif 8.1.7.54.00-7 "despesas de serviços
do sistema financeiro" e 8.1.7.57.00-4 "despesas de terceiros". Essas despesas foram deduzidas
nos montantes indicados pelo sujeito passivo na planilha digital de fl. 233, apresentada em
resposta ao item 1 do Termo de Intimação Fiscal No 2 (fl. 13).
As despesas foram pagas a correspondentes bancários, lojistas e outros
prestadores de serviço, pessoas físicas e jurídicas, a título de comissões ou retornos por serviços
administrativos vinculados a operações de empréstimo consignado e financiamento de veículos,
realizados exclusivamente em nome da fiscalizada.
Conforme a Resolução BACEN no 3.954 de 2011, os correspondentes bancários
prestam serviços administrativos por conta e ordem das instituições financeiras a que estão
vinculados, sendo proibidos de realizar atividades privativas de instituições financeiras. Portanto,
os correspondentes bancários são prestadores de serviço que atuam na recepção e
encaminhamento de propostas de abertura de contas ou de operações de crédito, entre outros
serviços administrativos.
Essas despesas, por representarem despesas administrativas e não de
intermediação financeira, foram contabilizadas pelo próprio sujeito passivo nos códigos Cosif
8.1.7.54.00-7 "despesas de serviços do sistema financeiro" e 8.1.7.57.00-4 "despesas de
terceiros", que são desdobramentos do código Cosif 8.1.7.00.00-6 "despesas administrativas". De
acordo com o art. 1o, § 1o, da Lei no 9.701 de 1998, combinado com o § 5o do art. 3o da Lei no
9.718 de 1998, é vedada a dedução de qualquer despesa administrativa na apuração das bases de
cálculo do PIS e da COFINS devidos pelos bancos.
Despesas de intermediação financeira decorrem de negócios jurídicos realizados
entre uma instituição financeira autorizada pelo BACEN e terceiros, que representem operações
de natureza financeira, tais como contratos de depósitos à vista ou a prazo, empréstimos,
financiamentos, arrendamentos mercantis, compra e venda de ativos financeiros, entre outros. Os
contratos celebrados entre as instituições financeiras e seus correspondentes bancários estão
restritos a um rol de serviços administrativos taxativamente elencados no art. 8o da Resolução
BACEN no 3.954 de 2011, nenhum dos quais constitui operação financeira.
Fl. 1372
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-002.828 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720545/2021-26

A Solução de Consulta Disit/SRRF 6a Região Fiscal no 36, de 2 de abril de 2007,
esclareceu que os pagamentos de comissões a correspondentes bancários não constituem
despesas de captação de recursos e que os respectivos montantes pagos não podem ser deduzidos
das bases de cálculo do PIS e da COFINS no regime cumulativo aplicável às instituições
financeiras.
No mesmo sentido, manifestou-se o Tribunal Regional Federal (TRF) da 3a
Região no julgamento da Apelação no 5010782-28.2019.4.03.610.
Os valores mensais indevidamente deduzidos das bases de cálculo do PIS e da
COFINS de janeiro a dezembro de 2017 estão demonstrados no Anexo I deste REFISC, cujas
informações foram extraídas da planilha digital de fl. 233 apresentada pelo sujeito passivo,
constando também dos arquivos da EFD Contribuições transmitidos ao Sistema Público de
Escrituração Digital (SPED).
Prejuízos (perdas) em Vendas ou Transferências de Ativos Financeiros Oriundos
de Operações de Crédito ou de Operações com Características de Concessão de Crédito
Foi identificado que o sujeito passivo deduziu das bases de cálculo do PIS e da
COFINS prejuízos (perdas) na venda ou transferência de ativos financeiros oriundos de
operações de crédito ou de operações com características de concessão de crédito, contabilizados
sob os códigos Cosif 8.1.9.15.10-7 "(-) prejuízos em operações de venda ou de transferência de
ativos financeiros, de operações de crédito" e 8.1.9.15.30-3 "(-) prejuízos em operações de venda
ou de transferência de ativos financeiros, de outras operações com características de concessão
de crédito".
Esses prejuízos foram deduzidos das bases de cálculo do PIS e da COFINS nos
montantes indicados nas planilhas digitais de fls. 231 e 232 apresentadas pelo sujeito passivo,
informadas na EFD Contribuições dos meses de janeiro a dezembro de 2017. Tais prejuízos
foram registrados nas seguintes contas contábeis:
Examinando o arquivo digital juntado à fl. 234, que contém as planilhas
eletrônicas (".xls") designadas por "819151070107", "819151070123", "819151070131",
"819151072010" e "819153030013", apresentado pelo sujeito passivo em resposta ao item 6 do
Termo de Intimação Fiscal No 3, verifica-se que os prejuízos registrados nas contas contábeis
vinculadas aos códigos Cosif 8.1.9.15.10-7 e 8.1.9.15.30-3 foram incorridos na venda ou
transferência de direitos creditórios oriundos de empréstimos consignados, financiamentos de
veículos e outras operações de crédito ou com características de concessão de crédito.
Os direitos creditórios originados de operações de empréstimos, financiamento ou
arrendamento mercantil são ativos financeiros que os bancos podem ceder a terceiros, inclusive a
pessoas não integrantes do Sistema Financeiro Nacional, desde que sem coobrigação da
instituição cedente, observados os demais requisitos estabelecidos na Resolução BACEN no
2.836 de 2001, ou mesmo a securitizadoras de créditos, nas condições da Resolução BACEN no
2.686 de 2000.
Muito embora os prejuízos apurados na venda ou transferência de ativos
financeiros possam ser computados no resultado bruto da intermediação financeira conforme o
modelo do documento no 8 anexo à Circular no 1.273 de 1987 (Cosif), sendo classificados como
Fl. 1373
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3302-002.828 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720545/2021-26

despesas de "operações de venda ou transferência de ativos financeiros", o art. 3o, § 6o, inciso I,
alínea e, da Lei no 9.718 de 1998 permite apenas a dedução das perdas com ativos financeiros
relacionadas a operações de hedge.
Desta forma, os prejuízos apurados na venda ou transferência de ativos
financeiros oriundos de operações de crédito ou de operações com características de concessão
de crédito, registrados nas contas contábeis vinculadas aos códigos Cosif 8.1.9.15.10-7 e
8.1.9.15.30-3, não são passíveis de dedução das bases de cálculo, uma vez que não se referem a
operações de hedge, conforme exigido pelo art. 3o, § 6o, inciso I, alínea e, da Lei no 9.718 de
1998.
O Anexo II deste REFISC consolida os valores mensais dos prejuízos na venda ou
transferência de ativos financeiros oriundos de operações de crédito ou de operações com
características de concessão de crédito, registrados nas contas contábeis vinculadas aos códigos
Cosif 8.1.9.15.10-7 e 8.1.9.15.30-3, cujos valores foram indevidamente deduzidos das bases de
cálculo das contribuições sociais.
Despesas de Cessão de Operações de Crédito
Foi constatado que o sujeito passivo deduziu das bases de cálculo do PIS e da
COFINS despesas de cessão de operações de crédito, contabilizadas sob os códigos Cosif
8.1.9.12.00-7 "(-) despesas de obrigações por operações vinculadas a cessão" e 8.1.9.50.00-7 "(-)
despesas de cessão de operação de crédito".
Essas despesas foram incorridas após a cessão a terceiros de ativos financeiros
oriundos de operações de crédito, tendo sido deduzidas das bases de cálculo do PIS e da
COFINS nos montantes indicados nas planilhas digitais de fls. 231 e 232 apresentadas pelo
sujeito passivo, conforme declarados na EFD Contribuições dos meses de janeiro a dezembro de
2017. Tais despesas foram registradas nas seguintes contas contábeis:
Ao examinar o arquivo digital juntado à fl. 234, que contém as planilhas
eletrônicas (".xls") designadas por "819121000020", "819500070034", "819500070042",
"819500070050", "819500070301", "819500071022", "819500072010" e "819500073009",
apresentado pelo sujeito passivo em resposta ao item 5 do Termo de Intimação Fiscal No 3,
verificou-se que as despesas registradas nas contas contábeis vinculadas aos códigos Cosif
8.1.9.12.00-7 e 8.1.9.50.00-7 foram incorridas em operações de cessão de direitos creditórios
oriundos de empréstimos consignados, financiamentos de veículos e crédito imobiliário a outras
instituições financeiras.
Os arts. 5o e 7o da Resolução BACEN no 3.533 de 2008 determinam que a
instituição cedente deve manter em sua contabilidade o registro do ativo financeiro cedido,
integral ou proporcionalmente, na hipótese de haver retenção substancial de riscos e benefícios
ou de controle, de modo que as receitas e despesas a ele vinculadas sejam reconhecidas pro rata
temporis no resultado, na proporção do transcurso do prazo remanescente de cada operação.
O art. 4o da Resolução BACEN no 3.533 de 2008 estabelece que a instituição
cedente deve dar baixa em sua contabilidade do valor original do ativo financeiro cedido na
hipótese de transferência substancial de riscos e benefícios, sendo o ganho ou perda registrado
Fl. 1374
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3302-002.828 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720545/2021-26

diretamente no resultado quando da efetivação de cada negociação de venda ou transferência,
segregadamente.
Em resposta, o sujeito passivo apresentou a planilha digital (".xls") de fl. 387 que
demonstra que a totalidade das despesas registradas nas contas contábeis vinculadas ao código
Cosif 8.1.9.50.00-7 se referiu a perdas incorridas em cessões de operações de crédito nas quais
houve a transferência substancial dos riscos e benefícios, de acordo com o art. 4o, inciso I, alínea
b, da Resolução BACEN no 3.533 de 2008, de modo que os ativos financeiros foram
integralmente baixados e as perdas foram reconhecidas no resultado do período pelo seu valor
total, de forma segregada em relação aos ganhos auferidos em outras cessões de operações de
crédito, os quais são lançados em contas contábeis vinculadas ao código Cosif 7.1.9.15.00-7
"lucros em operações de venda ou transferência de ativos financeiros".
Muito embora essas despesas possam ser computadas no resultado bruto da
intermediação financeira conforme o modelo do documento no 8 anexo à Circular no 1.273 de
1987 (Cosif), sendo classificadas como despesas de "operações de venda ou transferência de
ativos financeiros", o art. 3o, § 6o, inciso I, alínea e, da Lei no 9.718 de 1998 permite apenas a
dedução das perdas com ativos financeiros relacionadas a operações de hedge.
Portanto, as despesas incorridas na cessão de ativos financeiros oriundos de
operações de crédito, registradas nas contas contábeis vinculadas aos códigos Cosif 8.1.9.12.00-7
e 8.1.9.50.00-7, não são passíveis de dedução das bases de cálculo, posto que não dizem respeito
a operações de hedge, conforme exigido pelo art. 3o, § 6o, inciso I, alínea e, da Lei no 9.718 de
1998.
O Anexo III deste REFISC consolida os valores mensais das despesas incorridas
na cessão de ativos financeiros oriundos de operações de crédito, registradas nas contas
contábeis vinculadas aos códigos Cosif 8.1.9.12.00-7 e 8.1.9.50.00-7, cujos valores foram
indevidamente deduzidos das bases de cálculo das contribuições sociais.
Alegações da Empresa em Impugnação à Autuação Fiscal
II.1 — Cobrança em Duplicidade do Crédito Tributário do PIS e COFINS
A empresa alega que a autuação fiscal resulta em uma cobrança duplicada do
crédito tributário do PIS e da COFINS, pois esses valores já estão sendo exigidos em outros
processos administrativos. Ela identificou uma majoração indevida das bases de cálculo do PIS e
da COFINS devido à falta de dedução das despesas com comissões aos correspondentes
bancários, que são dedutíveis por lei. Solicita que a Turma Julgadora reconheça a duplicidade na
cobrança e declare a nulidade da autuação fiscal ou, alternativamente, cancele parcialmente a
autuação para evitar a cobrança em duplicidade.
II.2 — Contradição nos Procedimentos Fiscais
A empresa destaca uma contradição nos procedimentos fiscais instaurados. Em
um procedimento fiscal anterior, não foram lavrados autos de infração para questionar as
deduções realizadas, e o procedimento foi encerrado sem identificar infrações. No entanto, na
autuação atual, a autoridade fiscal constituiu crédito tributário de PIS e COFINS para um período
diferente, glosando despesas que foram aceitas anteriormente. Argumenta que essa mudança de
Fl. 1375
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3302-002.828 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720545/2021-26

critério jurídico viola o princípio da segurança jurídica. Solicita que a Turma Julgadora declare a
nulidade dos autos de infração em questão.
III — Do Direito
III.1 — Considerações sobre o Regime Cumulativo do PIS e da COFINS para
Instituições Financeiras
No regime cumulativo, o PIS e a COFINS incidem sobre a receita líquida das
instituições financeiras, permitindo a dedução das despesas de intermediação financeira,
conforme a Lei no 9.718/98. Essa legislação não restringe a dedução apenas às despesas de
captação de recursos, abrangendo todas as operações de intermediação financeira.
III.2 — Da Dedução das Despesas com Correspondentes Bancários
As despesas com comissões a correspondentes bancários são essenciais para
viabilizar as operações de intermediação financeira da empresa. Esses correspondentes atuam
como prepostos da instituição, realizando atividades de intermediação financeira.
O Tribunal Regional Federal da 2a Região (TRF2) reconheceu a dedutibilidade de
despesas semelhantes, entendendo o papel dos correspondentes bancários na intermediação
financeira.
Portanto, é requerido o reconhecimento da dedutibilidade das despesas com
correspondentes bancários conforme a Lei no 9.718/98, com o cancelamento dos autos de
infração.
III.3 — Da Dedução dos Prejuízos e Despesas em Operações de Crédito
A Autoridade Fiscal questionou a dedução dos prejuízos e despesas na venda ou
transferência de ativos financeiros, alegando que apenas as perdas relacionadas a operações de
hedge seriam dedutíveis. No entanto, a base legal para a dedução dessas despesas decorre do
exercício da atividade de intermediação financeira, conforme a Lei no 9.718/98.
Os prejuízos na venda ou transferência de ativos financeiros ocorrem quando o
tomador dos recursos se torna inadimplente, sendo despesas incorridas com operações de
intermediação financeira. Portanto, não há justificativa para não permitir a dedução desses
prejuízos.
A Autoridade Fiscal não se aprofundou nas operações reais da Impugnante,
limitando-se a alegar genericamente que as despesas não decorreriam de operações de hedge.
Assim, é requerido o cancelamento da autuação fiscal, reconhecendo a dedutibilidade dos
prejuízos incorridos nas operações de crédito, conforme a legislação aplicável.
III.3.1.1 — Glosa Indevida de Valores decorrentes de Receita Não Realizável
Além disso, a glosa promovida pela Autoridade Fiscal resulta em tributação
excessiva sobre uma receita inexistente. Quando a carteira cedida não atinge os índices previstos
nos contratos de cessão, a Impugnante realiza lançamentos de estorno desta receita nas contas de
despesas.
Fl. 1376
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3302-002.828 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720545/2021-26

Essas despesas representam, na verdade, receitas não realizadas da Impugnante e
devem ser excluídas da apuração do PIS e da COFINS. Portanto, requer-se o reconhecimento da
necessidade de dedução das bases de cálculo do PIS e da COFINS das despesas lançadas pela
Impugnante, por se tratar de estornos de receitas não realizadas, que foram devidamente
tributadas.
III.3.2 — Das Despesas com Cessão de Operações de Créditos (Códigos COSIF
8.1.9.12.00-7 e 8.1.9.50.00-7)
A Autoridade Fiscal glosou as despesas decorrentes das cessões de operações de
crédito registradas pela Impugnante, alegando que apenas as perdas relacionadas a operações de
hedge seriam dedutíveis. No entanto, essas despesas são plenamente dedutíveis da apuração do
PIS e da COFINS, conforme previsto no artigo 3o, § 6o, inciso I, alínea "a", da Lei no 9.718/98.
As operações de cessão de crédito são essenciais para instituições financeiras
captarem recursos no mercado, permitindo a antecipação de recebíveis futuros e a captação de
novos ativos. As despesas glosadas estão intrinsecamente ligadas à intermediação financeira da
Impugnante e devem ser excluídas da base de cálculo do PIS e da COFINS.
A exigência da Fiscalização de operações de hedge para a dedução de perdas em
operações de cessão de crédito é inconsistente, pois todas as despesas glosadas estão
relacionadas à intermediação financeira da Impugnante. Portanto, a manutenção da autuação
fiscal resultaria em tributação indevida sobre receitas inexistentes.
III.4 — Ad Argumentandum — Impossibilidade de Ingerência do Fisco na
Atividade do Contribuinte
A dedução legítima das despesas glosadas pela Fiscalização da base de cálculo do
PIS e da COFINS, em conformidade com a legislação vigente, não pode ser ignorada pela
Autoridade Fiscal. O Fisco não pode interferir na liberdade individual dos contribuintes,
representando uma violação ao Princípio da Livre Iniciativa e à Garantia à Propriedade Privada,
estabelecidos na Constituição Federal e na Lei no 13.874/2019.
Além disso, a Autoridade Fiscal não analisou a origem das despesas relacionadas
às Acusações 02 e 03, o que deveria resultar no cancelamento do lançamento fiscal por falta de
fundamentação. Na Acusação 01, a interferência da Fiscalização na gestão dos negócios da
Impugnante está ultrapassada e não está em conformidade com a legislação atual.
Portanto, caso o cancelamento completo da autuação fiscal não seja concedido,
solicita-se que o julgamento seja convertido em diligência para uma análise efetiva das
operações que resultaram nas despesas discutidas.
IV — Do Pedido
Diante do exposto, a Impugnante solicita que:
1. Seja reconhecida a nulidade dos autos de infração originários deste processo
devido aos vícios apresentados em sede de preliminar.
Fl. 1377
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 3302-002.828 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720545/2021-26

2. Caso não seja acolhida a nulidade mencionada acima, que seja determinado o
cancelamento integral dos autos de infração, extinguindo-se assim a totalidade dos créditos
tributários exigidos.
A decisão recorrida, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação da contribuinte, mantendo o crédito tributário lançado.
Inconformada com a decisão de primeira instância a contribuinte interpôs o
recurso voluntário, reprisando os argumentos trazidos em sua impugnação, imputando nulidade
ao acórdão recorrido, sendo os seguintes pontos:
SUMÁRIO
I. DOS FATOS
II. DO DIREITO
II.1. DAS PRELIMINARES
II.1.1. DA NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO EM RAZÃO DA
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – OMISSÕES INCORRIDAS PELA TURMA
JULGADORA
II.1.2. DA NULIDADE DOS AUTOS DE INFRAÇÃO ORIGINÁRIOS DO
PROCESSO EM EPÍGRAFE
II.1.2.1. DA COBRANÇA EM DUPLICIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
RELATIVO AO PIS E À COFINS – NÃO HOMOLOGAÇÃO DE DCOMPS
II.1.2.2. DA CONTRADIÇÃO NO ÂMBITO DOS PROCEDIMENTOS
FISCAIS INSTAURADOS EM FACE DO RECORRENTE – IMPOSSIBILIDADE DE
INOVAÇÃO DO CRITÉRIO JURÍDICO
III. DO MÉRITO
III.1. CONSIDERAÇÕES PRÉVIAS SOBRE O REGIME CUMULATIVO DO
PIS E DA COFINS PARA AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
III.1.1
–
DEDUÇÃO
EXPRESSAMENTE
AUTORIZADA
PELA
LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA – DESPESAS INCORRIDAS NAS OPERAÇÕES DE
INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA (ARTIGO 3o, PARÁGRAFO 6o, INCISO I, ALÍNEA “A”,
DA LEI No 9.718/1998)
III.2 – DA POSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO DAS DESPESAS DE
COMISSÕES E RETORNOS PAGOS AOS CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, LOJISTAS
E OUTROS PRESTADORES DE SERVIÇOS (CÓDIGOS COSIF 8.1.7.54.00-7 E 8.1.7.57.00-
4) – ACUSAÇÃO FISCAL 01 > Breve Descrição das Operações – Não Enquadramento como
Despesas Administrativas, mas, sim, como Despesas de Intermediação Financeira 41
> Inexistência de Ofensa ao Artigo 111 do CTN 49
Fl. 1378
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 3302-002.828 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720545/2021-26

> Circular BACEN no 1.273/87 e o COSIF – Impossibilidade de Imposição de
Restrições no âmbito da Tributação
> Convergência das Normas Contábeis Brasileiras com as Normas Internacionais
(IFRS 9) – CPC 48 (Comissão e Taxa Efetiva de Juros)
III.3 – DA POSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO DOS PREJUÍZOS E DESPESAS
INCORRIDOS EM OPERAÇÕES DE CRÉDITO
III.3.1 - DOS PREJUÍZOS INCORRIDOS PELO RECORRENTE NA VENDA
OU TRANSFERÊNCIA DE ATIVOS FINANCEIROS (CÓDIGOS COSIF 8.1.9.15.10-7 E
8.1.9.15.30-3) – ACUSAÇÃO FISCAL 02
III.3.1.1 – GLOSA INDEVIDA DE VALORES QUE DECORREM, NA
REALIDADE, DE RECEITA NÃO REALIZÁVEL
III.3.2 – DAS DESPESAS COM CESSÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS
(CÓDIGOS COSIF 8.1.9.12.00-7 E 8.1.9.50.00-7) – ACUSAÇÃO FISCAL 03
III.4 - AD ARGUMENTANDUM – IMPOSSIBILIDADE DE INGERÊNCIA DO
FISCO NA ATIVIDADE DO CONTRIBUINTE
IV. PEDIDO
Em 13/06/2024, trouxe aos autos pareceres que corroboram a dedutibilidade das
despesas com correspondentes bancários da base de cálculo do PIS e COFINS (sistemática
cumulativa), como despesas incorridas nas operações de intermediação financeira, nos termos do
artigo 3o, parágrafo 6o, inciso I, alínea “a”, da Lei no 9.718, de 27 de novembro de 1998.
Eis o relatório.

VOTO.
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
O recurso é tempestivo, atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto
dele tomo conhecimento.
Trata-se de análise referente ao processo administrativo tributário envolvendo o
BANCO PAN, o qual deduziu da base de cálculo das contribuições para o PIS e a COFINS
despesas de comissões ou retornos pagos a correspondentes bancários, lojistas e outros
prestadores de serviços, contabilizadas sob os códigos Cosif 8.1.7.54.00-7 "despesas de serviços
do sistema financeiro" e 8.1.7.57.00-4 "despesas de terceiros".
A fiscalização verificou que o BANCO PAN escriturou essas despesas na EFD
Contribuições como despesas pagas a correspondentes bancários, lojistas e outros prestadores de
serviço, tanto pessoas físicas quanto jurídicas, a título de comissões ou retornos por serviços
Fl. 1379
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 3302-002.828 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720545/2021-26

administrativos vinculados a operações de empréstimo consignado e financiamento de veículos,
realizados exclusivamente em nome da fiscalizada.
Conforme a Resolução BACEN n. 3.954/2011, os correspondentes bancários
prestam serviços administrativos por conta e ordem das instituições financeiras a que estão
vinculados, sendo proibida a realização de quaisquer atividades privativas de instituições
financeiras. Estes correspondentes não são considerados instituições financeiras, mas sim
prestadores de serviço que atuam na recepção e encaminhamento de propostas de abertura de
contas ou de operações de crédito, entre outros serviços administrativos.
Os pagamentos de comissões ou retornos a correspondentes bancários, lojistas e
outros prestadores de serviço foram contabilizados pelo BANCO PAN nos códigos Cosif
8.1.7.54.00-7 "despesas de serviços do sistema financeiro" e 8.1.7.57.00-4 "despesas de
terceiros", que são desdobramentos do código Cosif 8.1.7.00.00-6 "despesas administrativas".
Nos termos do art. 3o, § 5o, da Lei n. 9.718/1998, é vedada a dedução de qualquer
despesa administrativa na apuração das bases de cálculo do PIS e da COFINS devidos pelos
bancos. Portanto, as despesas com correspondentes bancários não poderiam ser consideradas
despesas de intermediação financeira, mas sim administrativas.
Segundo as alegações trazidas pela contribuinte recorrente a autuação fiscal
resultaria em uma cobrança duplicada do crédito tributário do PIS e da COFINS, pois esses
valores já estariam sendo exigidos em outros processos administrativos. A recorrente teria
identificado uma majoração indevida das bases de cálculo do PIS e da COFINS devido à falta de
dedução das despesas com comissões aos correspondentes bancários, que são dedutíveis por lei.
Para corroborar suas alegações quanto a possibilidade de haver duplicidade na
cobrança do crédito tributário em discussão, alegação essa que já se arrasta desde sua
impugnação, a contribuinte recorrente fez juntar ao processo, pareceres jurídico-contábeis que
demonstrariam a dedutibilidade das despesas com correspondentes bancários da base de cálculo
do PIS e COFINS (sistemática cumulativa), como despesas incorridas nas operações de
intermediação financeira, nos termos do artigo 3o, parágrafo 6o, inciso I, alínea “a”, da Lei no
9.718, de 27 de novembro de 1998.
Nos referidos pareceres há a menção de diversas normas editadas pelo Banco
Central do Brasil – BACEN e Conselho Monetário Nacional – CMN, que demonstrariam a
natureza das despesas alegadas pela recorrente, o que de fato, se aplicáveis ao presente caso,
sustentariam sua tese, provocando assim a necessária revisão ou cancelamento da autuação
fiscal.
Podemos citar como normas trazidas pelos pareceres a Resolução CMN
4.935/2021, Pronunciamento Técnico CPC no 48, o IFRS 9 e a Resolução BCB n° 352 de
23/11/2023.
Desta feita, entendo que para a continuidade do presente julgamento, há a
necessidade de serem dirimidas dúvidas sobre a duplicidade da cobrança dos crédito lançados no
auto de infração, o que deve ser realizado a luz do que já está acostados aos presentes autos, bem
como dos pareceres trazidos pela recorrente, juntados às e.fls 1277/1369.
Fl. 1380
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 3302-002.828 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720545/2021-26

Para tanto, voto por converter o julgamento em diligência, para que realizando um
cotejo com o que já está acostados aos presentes autos, com os pareceres trazidos pela recorrente,
juntados às e.fls 1277/1369, seja confeccionado um relatório fiscal que contemple os seguintes
questionamentos:
a) As despesas com correspondentes bancários podem ser consideradas parte
integrante do processo de intermediação financeira do Banco Pan, sendo essenciais e necessárias
para as operações financeiras conduzidas pelo Banco?
b) A Resolução CMN 4.935/2021 estabelece uma conexão direta entre as
atividades dos correspondentes bancários e as operações de intermediação financeira realizadas
pelo Banco Pan?
c) Considerando que o Banco Pan não possui agências físicas, é correto o
entendimento de que as comissões pagas aos correspondentes bancários, conforme registrado nos
Códigos COSIF 8.1.7.54.00-7 e 8.1.7.57.00-4, devam ser classificadas exclusivamente como
despesas administrativas, conforme o artigo 8o da Resolução no 3.954/2011 do Banco Central?
Esse entendimento desqualificaria essas despesas como relacionadas à intermediação financeira?
d) A ausência de despesas com correspondentes bancários impactaria
negativamente as operações ativas de intermediação financeira realizadas pelo Banco Pan?
e) O Pronunciamento Técnico CPC no 48, o IFRS 9 e a Resolução BCB no 352 de
23/11/2023 fornecem suporte para classificar as comissões como despesas associadas às
operações de intermediação financeira?
Finalizado o relatório seja dada ciência ao contribuinte, para que querendo
apresente manifestação no prazo de 30 (trinta) dias.
Decorrido o prazo com o sem manifestação da contribuinte, retornem os autos ao
E. CARF para continuidade do julgamento.
Eis o meu voto.
(assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator.
Fl. 1381
DF CARF MF
Original